Tribunal: TJBA
Processo: 8005172-38.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005172-38.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICERO MARTINS FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: GERALDO LUIZ FERREIRA

Advogado(s)
:
NICOLLE DE MENEZES LIMA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação possessória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reintegrar o autor na posse de imóvel rural, condenar o réu ao pagamento de aluguéis desde a notificação extrajudicial até a desocupação e rejeitar os pedidos de usucapião, retenção e indenização por benfeitorias, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários. O apelante sustenta ausência de comprovação dos requisitos da tutela possessória e pleiteia a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória de reintegração de posse, bem como se o apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, mediante prova documental e testemunhal coerente e suficiente.

4.

O réu não se desincumbe do ônus probatório que lhe incumbe, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

5.

As razões recursais limitam-se à repetição de argumentos já analisados, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

6.

A tutela possessória exige apenas a comprovação da posse e do esbulho, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

7.

O conjunto probatório robusto e harmônico confirma a correção da sentença, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da posse anterior e do esbulho é suficiente para a concessão da reintegração de posse, independentemente da discussão sobre domínio.

2.

Incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de manutenção da procedência do pedido possessório.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e fragiliza a pretensão recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 560; 561; 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0341651-33.2014.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.02.2022; TJ-GO, AI nº 0304224-93.2020.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 25.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.
8005172-38.2024.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram, como Apelante,
CÍCERO MARTINS FERREIRA
,
e, como Apelado,

GERALDO LUIZ FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.